Tribunal: TJBA
Processo: 8008733-32.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008733-32.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: ALTINA DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MULTA DO ART. 523, 1º DO CPC/2015. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADOS. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ já reconheceu, em sede de Recurso Repetitivo, a legitimidade ativa dos poupadores em geral, independente de fazerem parte ou não dos quadros do IDEC, para ingressar com a Execução individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública.

2. Os efeitos da sentença coletiva não estão circunscritos aos lindes geográficos onde a mesma foi proferida, podendo ser executada em todo o território nacional. Tal questão foi dirimida pelo STF, entendendo que “É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator. (STF. Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema 1075) (Info 1012).”

3. Agiu com cautela o Juízo a quo ao determinar o prosseguimento da execução de acordo com os valores apontados pela parte agravada nos cálculos e obtidos mediante simples liquidação aritmética, eis que desnecessária a realização de perícia contábil ou procedimento de liquidação prévia dos valores, podendo ser calculados de acordo com os parâmetros estipulados na sentença coletiva.

4. Pertinente à multa prevista no art. 523, 1º do CPC/2015, deve ser mantida, ante o não pagamento espontâneo pelo agravante do valor exequendo, no prazo legal. 5.Decisão mantida.

6.Recurso conhecido e Não Provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n° 8008733-32.2022.8.05.0000, sendo Agravante, BANCO BRADESCO S/A, e Agravada, ALTINA DOS SANTOS GOMES,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente.

Presidente

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta 2º Grau

Relatora

Procurador (a) de Justiça